Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729468-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE LUCE DA SILVA GOMES REIS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, bem como a inexistência de decisão concedendo a gratuidade da justiça. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora